Tribunal: STF
Processo: HC 216481
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial 1.867.964/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JUNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, denunciado pela prática do crime de estupro de vulnerável, foi absolvido pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação do Ministério Público, para condenar o paciente à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito descrito na denúncia, conforme ementa: 



    Apelação. Estupro de vulnerável. Réu que teria beijado à força a vítima em sua chácara, a qual tinha 8 anos de idade na época. Absolvição por insuficiência probatória. Insurgência ministerial. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e oral consistente. Relato firme e harmônico da vítima, corroborado pelos depoimentos de testemunhas e pela conclusão do laudo pericial psicossocial. Reforma da sentença. Condenação do réu. Pena fixada no mínimo legal. Regime prisional inicial semiaberto. Apelo ministerial provido. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Relator, por ser intempestivo. Na sequência, a Sexta Turma não conheceu do Agravo Regimental e determinou a baixa dos autos ao Tribunal de origem, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPOSIÇÃO ESPECIFICA NO CPP, REGULANDO A CONTAGEM DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL (ART. 798 DO CPP). PRECEDENTES DO STJ E DO PLENÁRIO DO STF. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DO PRESENTE. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    Agravo regimental não conhecido com a determinação de que, publicado o acórdão exarado no presente julgamento, certifique-se o trânsito em julgado da decisão exarada às fls. 448/449, efetivando, na sequência, a baixa dos autos ao Tribunal de origem. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar o restabelecimento do andamento processual de conhecimento recursal, para que seja recebido e processado o Agravo em Recurso Especial. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito da alegada tempestividade do recurso interposto, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Ao contrário do que alega o agravante, o agravo em recurso especial é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Ora, a defesa do agravante foi intimada da decisão de inadmissão em 18/12/2020, sendo o agravo somente interposto em 29/1/2021. 



    Cumpre observar que a suspensão do curso dos prazos processuais prevista no art. 220 do NCPC, regulamentada pela Resolução CNJ n. 244, de 19/9/2016, não incide sobre os processos de competência da Justiça Criminal, sendo indiferente a condição do réu (se preso ou solto), visto que submetidos, quanto a esse tema, ao regramento disposto no art. 798, caput e § 3º, do CPP. A continuidade dos prazos processuais penais é afirmada, no caso, pelo princípio da especialidade (AgRg no AREsp n. 1.070.415/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/5/2017). 



    Além disso, em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, os prazos processuais penais são contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, e têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão (AgRg no Inq n. 1.105/DF, Ministro Herman Benjamim, Corte Especial, DJe de 19/4/2017). 



    Aliás, não é outra a opinião do parecerista (fl. 564 - grifo nosso): 



    [...] 



    In casu, como o Recorrente foi intimado do acórdão recorrido em 18/12/2020 (e-STJ fl. 450), o recesso forense se encerrou em 07/01/2021, e o agravo em recurso especial foi interposto somente em 29/01/2021 (e-STJ fl. 452). Assim, o recurso é manifestamente intempestivo, uma vez que deveria ter sido protocolado até o dia 21/01/2021. 



    [...]



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. INTEMPESTIVIDADE. FORMA DE CONTAGEM ESPECÍFICA DE PRAZO PREVISTA NO ARTIGO 798 DO CPP. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso em matéria penal sujeita-se à regra prevista no artigo 798 do Código de Processo Penal, de sorte que “todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Precedentes: ARE 1.086.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/2018; ARE 1.160.336, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/2018; ARE 1.166.043-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/12/2018. 2. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (AgR no ARE n. 1.293.179, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 4/2/2021 - grifo nosso) 



    [...] 4. Os prazos processuais penais são contínuos – art. 798 do CPP. Disposição não revogada pelo CPC. 5. Ações e recursos regidos pela legislação processual civil, empregados em matéria criminal. Contagem de prazos na forma da legislação processual penal. 6. Agravo regimental. Decurso do prazo recursal (RISTF, art. 317). Intempestividade. Art. 798, caput e § 5º, alínea a, do CPP. 7. Agravo regimental não conhecido. 



    (AgR no ARE n. 988.549 Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 30/7/2020).



    Diante da intempestividade do agravo em recurso especial, verifica-se, ainda, que não ocorreu a interrupção do prazo recursal para eventuais recursos subsequentes, inclusive o presente (agravo regimental), circunstância que firma o trânsito em julgado da decisão de inadmissão. 



    Inexiste constrangimento ilegal no julgado proferido pelo STJ, pois, como visto, o entendimento firmado está amparado em julgados deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Se não bastasse, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente